Tribunal: TJBA
Processo: 8057435-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057435-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

AGRAVADO: RETIRAUTO VEICULOS E PECAS LTDA

Advogado(s)
:
BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA, HELDER SILVA DOS SANTOS, VICTOR MACEDO DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA BAIXA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. INSURGÊNCIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. NATUREZA FACULTATIVA DA DENUNCIAÇÃO À LIDE. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA AUTÔNOMA. DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAM A AQUISIÇÃO REGULAR DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO DIRETAMENTE DA MONTADORA. DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE CANCELAR O GRAVAME INDEVIDO. PROPORCIONALIDADE DAS ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E FIXAÇÃO DE TETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CNP Consórcio S.A. Administradora de Consórcios contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por Retirauto Veículos e Peças Ltda., que: (i) indeferiu a denunciação da lide da empresa BUH CAR Comércio de Veículos Ltda., por entender que sua inclusão acarretaria tumulto processual desnecessário; e (ii) deferiu tutela antecipada para determinar à administradora de consórcio a baixa imediata de gravame indevidamente registrado sobre veículo zero quilômetro adquirido pela autora, fixando multa diária de R$10.000,00 pelo descumprimento.

II. Questão em discussão

2. Examina-se, de um lado, a legalidade e adequação da decisão que rejeitou a denunciação à lide da empresa apontada como causadora do erro no registro do gravame, e de outro, a validade, proporcionalidade e viabilidade de cumprimento da tutela de urgência que impôs obrigação de baixa do gravame e estipulou astreintes.

III. Razões de decidir

3. A denunciação à lide, nos termos do art. 125 do CPC, é medida de natureza facultativa e, no caso concreto, seu indeferimento justifica-se pela desnecessidade de litisconsórcio para a resolução do mérito da demanda, bem como pela previsão de tutela regressiva própria.
4. A inclusão de terceiro causador do gravame indevido representaria complexificação indevida do feito e dilação probatória desnecessária.
5. Os documentos juntados pela autora demonstram a aquisição direta do veículo junto à montadora, sem qualquer gravame à época, bem como a realização de vistoria e laudo pericial que confirmam a natureza de veículo novo, não utilizado em via pública.
6. A tutela de urgência antecipada preenche os requisitos do art. 300 do CPC, sendo reversível, por se tratar de medida de simples reativação administrativa em caso de reforma da sentença de mérito.
7. A imposição de astreintes como meio de coerção é admissível, mas o valor originalmente fixado de R$10.000,00 por dia mostrou-se excessivo, impondo-se sua redução para R$2.000,00, limitada ao teto de R$50.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
8. Tendo em vista o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto pela agravante contra a decisão monocrática anterior.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir o valor da multa diária fixada para R$2.000,00, limitada ao montante de R$50.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A denunciação à lide, prevista no art. 125 do CPC, é faculdade da parte, podendo ser indeferida quando não essencial à solução do mérito, não obstando o ajuizamento de ação regressiva autônoma.
2. A instituição financeira que registra gravame veicular é responsável pela sua baixa, mesmo quando a origem do erro é atribuída a terceiro.
3. A tutela de urgência que determina a exclusão de gravame indevido, quando demonstrada a verossimilhança do direito e o perigo de dano, é válida e reversível.
4. A multa cominatória deve ser fixada em valor proporcional, podendo ser reduzida e limitada a qualquer tempo, para evitar sanção excessiva ou enriquecimento indevido."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, apenas para reduzir a multa diária fixada na decisão agravada para o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se, no mais, incólume a decisão impugnada, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)